Tribunal: TJSP
Processo: 1009728-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide – Cabimento - Falta de fixação de pontos controvertidos e falta de deferimento do pedido de produção de provas – Renovação de diligência de constatação por oficial de justiça – Descabimento – Hipótese em que a alteração do contexto fático relativo à atual situação do imóvel não tem condições de influir no resultado do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide – Cabimento - Falta de fixação de pontos controvertidos e falta de deferimento do pedido de produção de provas – Renovação de diligência de constatação por oficial de justiça – Descabimento – Hipótese em que a alteração do contexto fático relativo à atual situação do imóvel não tem condições de influir no resultado do julgamento – Preliminar repelida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Cessão de direitos possessórios de imóvel - Simulação absoluta – Ocorrência - Reconhecimento incidental em execução da nulidade de cessões de direitos possessórios efetuadas pelo executado à embargante – Admissibilidade – Conjunto fático-probatório demonstra que o executado continuou a agir com ânimo de dono do imóvel mesmo depois da suposta cessão de direitos possessórios à embargante, cuja situação fática somente se modificou depois da tomada de medidas judiciais pelo Banco-exequente, ora embargado – Pagamento do preço cujo aperfeiçoamento não se provou, dada a falta de elementos suficientes de convicção de que os cheques que teriam sido emitidos para tal finalidade foram depositados em favor de empresa do mesmo grupo da apelante para pagamento de dívida do executado – Simulação é vício insuscetível de convalidação – Exegese do art. 169 do Código Civil – Embargos de terceiro improcedentes - Sentença confirmada também pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos de terceiro improcedentes - Fixação da verba honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015: 10% sobre R$ 6.000.000,00 (10% sobre o valor da causa) – Sentença reformada neste tópico.
Recurso da embargante desprovido e recurso do embargado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009728-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado IMCO PARTICPAÇÕES LTDA, é apelada/apelante
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso do embargante e, em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso do
embargado, vencido neste ponto o douto 3o julgador, que declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE
BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43039
APEL.No: 1009728-15.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : Imco Participações Ltda. e Banco Safra S.A.
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Gláucia Lacerda Mansutti
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide Cabimento -
Falta de fixação de pontos controvertidos e falta
de deferimento do pedido de produção de provas
Renovação de diligência de constatação por
oficial de justiça Descabimento Hipótese em
que a alteração do contexto fático relativo à atual
situação do imóvel não tem condições de influir
no resultado do julgamento Preliminar repelida.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Cessão de
direitos possessórios de imóvel - Simulação
absoluta

Ocorrência
-
Reconhecimento
incidental em execução da nulidade de cessões de
direitos possessórios efetuadas pelo executado à
embargante Admissibilidade Conjunto fático-
probatório demonstra que o executado continuou
a agir com ânimo de dono do imóvel mesmo
depois da suposta cessão de direitos possessórios
à embargante, cuja situação fática somente se
modificou depois da tomada de medidas judiciais
pelo
Banco-exequente,
ora
embargado

Pagamento do preço cujo aperfeiçoamento não se
provou, dada a falta de elementos suficientes de
convicção de que os cheques que teriam sido
emitidos para tal finalidade foram depositados em
favor de empresa do mesmo grupo da apelante
para pagamento de dívida do executado

Simulação é vício insuscetível de convalidação
Exegese do art. 169 do Código Civil Embargos
de terceiro improcedentes - Sentença confirmada
também pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Embargos
de terceiro improcedentes - Fixação da verba
honorária por equidade
Inadmissibilidade

Hipótese reservada às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo
Honorários que devem observar os valores
mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015:
10% sobre R$ 6.000.000,00 (10% sobre o valor
da causa) Sentença reformada neste tópico.
Recurso da embargante desprovido e recurso do
embargado provido.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos de terceiro, condenando a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados equitativamente em R$ 10.000,00.
Sustenta a embargante-apelante que é titular dos
direitos possessórios do imóvel que foi indevidamente penhorado na
execução que o Banco-embargado move contra o cedente dos direitos
relativos àquele bem. Acrescenta que a cessão é válida, que houve o
pagamento do preço e o efetivo exercício da posse, não se sustentando a
tese de simulação levantada pelo embargado e acolhida pela sentença
recorrida.
O Banco-embargado (também recorrente) pugna pela
fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor do proveito
econômico obtido com a improcedência destes embargos de terceiro, não
sendo possível a fixação da verba honorária por equidade fora das
hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC/2015 e este dispositivo legal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempla a hipótese de valor exorbitante.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. A formação da convicção do juiz da causa a
respeito dos temas controvertidos independia de instrução probatória, pois
esclarecidos por documentos que constam dos autos.
A embargante alega que requereu a renovação da
diligência por oficial de justiça, cujo auto de constatação foi juntado a fl.
186, pois fora realizada em autos distintos e “sem o conhecimento das
circunstâncias contratuais que cercavam o imóvel”.
Também alega que houve cerceamento de defesa pela
não fixação dos pontos controvertidos sobre os quais deveria ser realizada
a instrução probatória.
Sem razão.
Consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do
CPC/2015, cabe ao juiz indeferir as provas que entender inúteis ou
meramente protelatórias.
“Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (cf. REsp. no 3.047/ES, rel. Athos Carneiro, j. 17-9-1990).
A renovação da diligência de oficial de justiça não era
necessária, pois é incontroverso nos autos que a embargante, depois de
tomar ciência da pretensão do Banco-embargado em sujeitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos possessórios à execução, passou a agir em conformidade com o
exercício desses direitos que ela sustenta ter adquirido.
Além disso, de nada adiantaria, para fins de averiguação
da existência da alegada simulação, uma nova constatação por oficial de
justiça sobre a atual situação do bem, anos depois do negócio jurídico
(cessão de direitos possessórios), cujas escrituras datam de 09-10-2015.
Quanto à alegada falta de fixação de pontos
controvertidos, o juízo determinou a especificação das provas que as partes
pretendiam produzir e a embargante-apelante manifestou-se apenas
pela renovação da diligência do oficial de justiça, ela própria
reconhecendo que seria para “para constatar a atual situação do imóvel,
totalmente diferente da encontrada no momento da visita do oficial de
justiça em 27 de Maio de 2016”.
A sentença entendeu desnecessária a prova e julgou
antecipadamente o feito, enfrentando os temas controvertidos pelas partes,
daí porque não houve o alegado cerceamento de defesa, nem nulidade
da decisão recorrida.
2.2. São embargos de terceiro e neles se questiona a
simulação absoluta da cessão de direitos possessórios firmada entre a
embargante e Luiz Augusto Falanchi este devedor na execução de
origem ajuizada pelo Banco (aqui embargado). E tais direitos têm por
objeto um imóvel situado na Av. Doutor Francisco Loup, lote 26, Praia de
Maresias, São Sebastião.
A possibilidade de haver o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simulação absoluta incidentalmente à execução foi objeto do A. I. no
2140126-76.2017.8.26.0000, decidido por acórdão assim ementado:
“EXECUÇÃO Simulação absoluta Reconhecimento
incidental em execução da nulidade de cessões de direitos possessórios
Admissibilidade
Exegese dos art. 167 e 168 do CC/2002 e dos
precedentes desta Corte Simulação não se confunde com fraude contra
credores e não exige ação própria Necessidade, porém, de se observar o
contraditório Aplicação analógica da sistemática prevista pelo novo CPC
às hipóteses de alcance do patrimônio de terceiros, como na fraude à
execução e na desconsideração da personalidade jurídica Diante da
relevância dos elementos trazidos pelo exequente, interessado no
reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, é o caso de intimação da
terceira cessionária para a oposição de embargos de terceiro, no prazo
quinzenal Recurso parcialmente provido, com observação.” (cf. A.I. no
2140126-76.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 05-11-2017).
Tal ponto não é objeto de discussão nestes embargos de
terceiro, sendo discutidos aqui apenas os aspectos fático-probatórios
relativos à existência de negócio jurídico simulado.
Pois bem.
A embargante alega que instruiu estes embargos com
provas robustas da regularidade e da validade do negócio jurídico que
celebrou com Luiz Augusto Falanchi, que figura no polo passivo da
execução ajuizada pelo Banco-embargado: “i) Escrituras públicas das
cessões de direitos possessórios, recolhimento de emolumentos cartorários
e tributos devidos (fls. 52/75, 77/78); ii) Cheques comprovando o
pagamento do preço pela cessão (fls. 76); iii) Pesquisa prévia realizada
pela Apelante para certificar a inexistência de óbice à cessão (fls. 79/84);
iv) Certidão de Valor Venal do Imóvel datada de 15 de fevereiro de 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrando a transferência da titularidade do imóvel perante a
prefeitura de São Sebastião para a Apelante (fls. 480); v) Comprovante de
requerimento de alteração da propriedade do imóvel ainda em
outubro/2015 (fls. 481/482); vi) Comprovante de exercício de posse
indireta sobre o imóvel, mediante locação a terceiro (fls. 86/92); vii)
Comprovantes de recebimento de alugueis pelo referido terceiro, ao longo
da relação contratual (fls. 336/343); viii) Comprovantes de exercício de
posse direta sobre o imóvel, através de pagamento dos impostos devidos e
contas de consumo e substituição do polo passivo em ação de usucapião
(fls. 348/479, 542/609); ix) Comprovante de disponibilização do imóvel
para venda desde agosto de 2016. (fls. 514); x) Comprovação de
comodato estabelecido com terceiro, bem como o respectivo pagamento
das despesas de manutenção do imóvel (511-541); xi) Certidões
comprovando ser a Apelante proprietária de outros imóveis, com a
finalidade de dar consecução ao seu objeto social (fls. 610/644); xii) Notas
fiscais e recibos de entrega de produtos devidamente assinados,
comprovando que a LAF possuía débito com a empresa Ibrame,,
preexistente ao negócio jurídico entabulado (fls. 650/706); xiii) E-mails
demonstrando as negociações e agendamento de entrega de materiais
entre Ibrame e LAF (fls.671/698), e xiv) Conhecimentos de transportes
demonstrando o efetivo transporte e entrega efetiva dos produtos
adquiridos (fls.699/706)”.
Em que pese tal documentação, uma análise detida dos
autos demonstra que o pagamento do preço do negócio foi
confessadamente direcionado a uma empresa (Ibrame Indústria
Brasileira de Metais S.A.) do mesmo grupo econômico da embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente para pagar uma dívida da empresa do executado Luiz
Augusto Falanchi (L.A.F. do Brasil Indústria de Cabos e Fios Granulados),
dívida esta que ela embargante alega estar representada pelas notas fiscais
juntadas a fls. 650-706.
Tais documentos representam uma dívida superior a R$
8 milhões de reais e dentre os e-mails que tratam da entrega das
mercadorias, o funcionário da L.A.F. pediu que lhe fosse informado o
saldo devedor para que pudesse ser providenciado o pagamento.
Os documentos foram apresentados sem qualquer
estruturação lógica e se referem ao período alegadamente anterior à
emissão dos cheques administrativos emitidos pela embargante e
depositados na conta da Ibrame.
Mas as provas apresentadas aos autos não revelam que
o modo de pagamento seria por depósito de valores provenientes das
cessões de direitos possessórios à empresa do ramo imobiliário do mesmo
grupo econômico da Ibrame, o que é estranho, pois o negócio foi
realizado, coincidentemente, dias antes do inadimplemento da dívida
do cedente com o Banco-embargado.
Ao embargado evidentemente não seria possível provar
se a Ibrame recebeu ou não outros valores a título de pagamento pela
venda das mercadorias representadas pelas notas fiscais.
Tampouco é crível a inexistência de qualquer registro
mínimo de que os cheques administrativos de valores tão expressivos
seriam usados para aquele fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora as notas fiscais não sejam posteriores à cessão
de direitos possessórios, não foram elas relacionadas especificamente, não
apontando quais das obrigações foram supostamente adimplidas pelos
depósitos dos valores dos cheques.
Assim, a prova apresentada pela embargante não
demonstra a liquidez da dívida que supostamente fora paga por meio do
depósito do cheque.
Ocorre que, em 27-5-2016, foi realizada constatação
nos autos da ação de produção antecipada de provas no
1001589-39.2016.8.26.0587, ou seja, mais de sete meses depois da
cessão, quando o oficial de justiça encontrou (i) “contas da Vivo, com o
vencimento em 20-05-2016, em nome de LUIZ AUGUSTO FALANCHI”
e (ii) os ocupantes (caseiros) se recusaram a lhe responder prontamente as
perguntas que lhe foram dirigidas, não obstante tivessem eles colocado o
meirinho em contato com um advogado que proibiu a entrada de qualquer
pessoa no local, por ordem do suposto dono, Luiz Osvaldo Pastore, que é
sócio de empresa do grupo da embargante. Depois disso, os caseiros
deixaram de atender o oficial de justiça em outras tentativas de contato,
sendo necessário o apoio da força policial para arrombamento. E, ao entrar
no imóvel, o meirinho constatou que tal bem “estava desocupado,
totalmente mobiliado, com aparência de ser usado recentemente, existindo
no local vários cachorros na área externa e interna da casa, o local se
encontrava limpo, o que prova a presença de pessoas no local, a fim de
cuidar dos animais” (cf. fl. 186). Tal auto, aliás, veio instruído com
fotografias que corroboram o conteúdo do que foi certificado pelo oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de justiça (cf. fls. 187-211).
Para justificar a continuação do uso do imóvel pelo
cedente e sua família, a embargante juntou aos autos um contrato de
locação por temporada firmado com os filhos daquele e prorrogado por
prazo indeterminado (e que teria vigorado até 31-5-2016), logo após a
constatação feita pelo oficial de justiça.
Tal
documento,
contudo,
tem
força
probante
relativizada, pois não foi registrado e as assinaturas não foram
reconhecidas por Tabelião ao tempo da sua celebração
só uma
confirmação oficial demonstraria que de fato fora assinado na data
indicada.
Além disso, o extrato de pagamentos que teriam sido
realizados a título de aluguel demonstra que houve atrasos, pois a maior
parte dos meses foi paga em abril de 2016, o que causa perplexidade num
contrato que teria se prorrogado por tempo indeterminado.
Já os documentos relativos às contas de consumo de
energia elétrica são posteriores à data do auto de constatação e apenas
alguns pagamentos de tributos remontam ao período anterior ao da
diligência do oficial de justiça.
É preciso ressaltar que a simulação, ao contrário de
vícios como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores, não é hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, mas de
nulidade (cf. art. 167 do CC/2002):
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou
pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em
face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”
Tal dispositivo é assim interpretado pela doutrina:
“A prova da simulação nem sempre se poderá fazer
diretamente; ao revés, frequentemente tem o juiz de se valer de indícios e
presunções para chegar à convicção de sua existência.” (cf. Caio Mário da
Silva Pereira, Instituições de direito civil, v. I., p. 535, 24. ed., Rio de
Janeiro, Editora Forense, 2011).
“Tendo em vista a dificuldade para se provar o ardil, o
expediente astucioso, admite-se a prova da simulação por indícios e
presunções (CPC/39, art. 252; CPC/73, arts. 332 e 335)” (cf. Carlos
Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, v. 1, p. 329, 11. ed., São Paulo,
Saraiva, 2013).
Os indícios apresentados pelo Banco-embargado foram
suficientes para atrair o ônus da prova à embargante e esta deveria (i) ter
trazido elementos informativos concretos da regularidade do negócio, (ii)
refutado as dúvidas relativas ao pagamento do preço, (iii) esclarecido as
incertezas quanto ao exercício da posse do imóvel imediatamente após a
cessão e (iv) elucidado o comportamento deveras suspeito daqueles que se
encontravam no imóvel quando da diligência do oficial de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada disso, porém, foi feito. E não seria possível
exigir do embargado a produção de prova cabal acerca de um negócio do
qual não participou. Mesmo assim, contudo, ele apontou nos autos fatos
que não foram suficientemente refutados pela embargante, o que dá
contorno de credibilidade aos indícios de que o negócio foi maculado
com vício de simulação absoluta. Notadamente porque não há a mínima
certeza do pagamento do preço, tampouco da transmissão da posse na
época do negócio.
O que está fartamente comprovado é que, depois da
iniciativa do Banco-embargado de investigar a simulação do negócio
jurídico relativo às cessões de direitos possessórios, a embargante
passou de fato a “exercer tais direitos”, chegando mesmo a requerer
intervenção na ação de usucapião do imóvel, que fora ajuizada pelos
possuidores anteriores a Luiz Augusto Falanchi. Tudo isso, aliás, serve
para ratificar a conclusão da desnecessidade de nova diligência por oficial
de justiça.
O art. 169 do Código Civil dispõe que “o negócio
jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo
decurso do tempo”.
Bem por isso, ainda que o comportamento posterior da
embargante possa sugerir a assunção de uma conduta típica de cessionária
dos direitos possessórios (só assumida efetivamente depois de iniciada a
investigação da simulação pelo Banco embargado), não tem ele o condão
de convalidar negócio jurídico nulo.
É da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de rescisão de
contrato c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência, declarando nulo o contrato de compra e venda
celebrado entre as partes. Recurso dos autores. Não acolhimento.
DECADÊNCIA. Não configurada. Vício de simulação impassível de
convalidação (artigo 169 do CC). NULIDADE. Recorrentes alegam que
os réus deixaram de fazer prova de suas alegações. Preclusão da questão
relativa ao ônus da prova, cuja inversão se deu por decisão judicial que
fixou os pontos controvertidos, a qual foi confirmada em agravo de
instrumento. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(cf.
Apel.
no
1007185-29.2016.8.26.0320, rel. Des. Viviani Nicolau, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 30-7-2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
SIMULAÇÃO. Ocorrência. Contrato particular de compra e venda de bem
imóvel que dissimula garantia de pagamento de mútuo feneratício usurário.
Contexto fático-probatório que indica que o apelante oculta a percepção de
valores recebidos em empréstimos ilegais, já tendo buscado o Poder
Judiciário com o escopo de tornar-se dono de imóvel de propriedade
simuladamente transacionada em data idêntica à falsa negociação debatida
na presente demanda. Simulação que inquina os negócios jurídicos de
nulidade, impassíveis de convalidação pelo decurso do tempo.
Viabilidade de o próprio simulador suscitar a ocorrência do vício social.
Inteligência do Enunciado no 294 do CJF. RECURSO NÃO PROVIDO,
com determinação de extração de cópias ao Ministério Público.” (cf. Apel.
no 1048680-68.2015.8.26.0100, rel. Des. Rosângela Telles, 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 21-5-2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de
contrato de compra e venda de imóvel. Simulação. Alegação de que o
irmão da autora, representante legal dos genitores de ambos, teria efetuado
venda simulada ao dele concunhado, a fim de fraudar o disposto no art.496
do CC. Decisão que afastou a decadência. Irresignação dos corréus.
Descabimento. Compra e venda de imóvel que só se aperfeiçoa com o
registro perante o Registro de Imóveis. Art.1.245, caput e §1o, do CC.
Negócio consolidado em 2008. Incidência do CC/02. Simulação que
acarreta nulidade absoluta. Art.167 do CC. Negócio não suscetível de
convalidação pelo decurso de tempo. Inexistência de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadencial. Art.169 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.” (cf.
A. I. no 2008020-92.2013.8.26.0000, rel. Des. Walter Barone, 7a Câmara
de Direito Privado, j. 10-12-2013).
Diante deste cenário, fica mantida a sentença de
improcedência destes embargos de terceiro, também por seus
fundamentos, aqui adotados (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça):
“Conheço diretamente do pedido, nos termos do art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que prova documental
existente nos autos é suficiente à solução da lide. Não foram arguidas
preliminares. No mérito, os embargos são improcedentes. Funda-se a
defesa da embargante na validade da cessão de direitos possessórios
celebrados com LUIZ FALANCHI, às vésperas do pedido de arresto do
imóvel situado na praia de Maresias, em São Sebastião/SP, repelindo a
alegação de simulação do referido negócio formulada pelo banco
exequente, ora embargado. Sob a ótica deste último, o negócio foi
celebrado tão somente para blindar o valioso imóvel contra a constrição
iminente, na execução. Insiste na declaração de nulidade daquele negócio
jurídico, a possibilitar a penhora dos direitos objeto da cessão. Dispõe o
Código Civil: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá
o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá
simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados. § 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de
boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.' Vejamos a
lição de Caio Mário da Silva Pereira: 'Pode a simulação ser absoluta ou
relativa. Será absoluta quando o negócio encerra confissão, declaração,
condição ou cláusula não verdadeira, realizando-se para não ter qualquer
eficácia. Diz-se aqui absoluta, porque há uma declaração de vontade que
se destina a não produzir resultado. O agente aparentemente quer, mas na
realidade não quer; a declaração de vontade deveria produzir um
resultado, mas o agente não pretende resultado algum. A simulação se diz
relativa, também chamada dissimulação, quando o negócio tem por objeto
encobrir outro de natureza diversa (e.g., uma compra e venda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissimular uma doação), ou quando aparenta conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou
transmitem (e.g., a venda realizada a um terceiro para que este transmita
a coisa a um descendente do alienante, a quem este, na verdade,
tencionava desde logo transferi-la). E é relativa em tais hipóteses, porque
à declaração de vontade deve seguir-se um resultado, efetivamente
querido pelo agente, porém diferente do que é o resultado normal do
negócio jurídico. (...) Na dogmática do Código de 2002, somente é nulo o
negócio jurídico em sendo absoluta a simulação.' O reconhecimento da
nulidade do negócio jurídico simulado é admitido em embargos de terceiro
quando suscitado como matéria de defesa: 'Apelação cível. Embargos de
terceiro. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Pedido de
liberação da penhora de dois imóveis anteriormente adquiridos pelo
embargante. Alegação de existência de simulação nessa compra e venda.
Possibilidade de alegação da simulação em impugnação aos embargos de
terceiro. Embargante e executado, vendedor dos imóveis, que são irmãos.
Inexistência de qualquer documento demonstrativo da transação havida
entre os irmãos. Ausência de prova de que o comprador tomou posse dos
imóveis adquiridos. Possibilidade de reconhecimento da simulação por
dedução, a partir de fatos conhecidos. Apelação não provida.'2 No tocante
à prova da simulação, registra Carvalho Santos: 'A doutrina e a
jurisprudência, entretanto, têm reconhecido como indícios de simulação:
a) as relações de parentesco, de amizade íntima e a coabitação dos
contraentes (ESPÍNOLA, obr. cit., pág. 564; Ac. da Côrte de Apelação , de
29 de abril de 1921, na Revista de Direito, vol. 60, pág. 575); b) as
condições econômicas do adquirente, reconhecidamente sem recursos
para solver as obrigações decorrentes do contrato (ESPÍNOLA, obr. cit.,
pág. 365; Ac. da Côrte de Apelação, cit., Revista do Direito, vol. 60, pág.
575; Ac. da Relação de Minas, na Revista Forense, volume 35, página
249); c) a quantidade e natureza dos bens alienados, dispondo o vendedor,
de preferência dos melhores e mais valiosos, daqueles que devia ter
interesse em conservar, sem que se conheça uma justa causa para tal
procedimento (ESPÍNOLA, obr. cit., pág. 365); d) a inexecução do
contrato simulado, principalmente a continuação do alienante na posse e
administração dos bens aparentemente alienados (ESPÍNOLA, obr. cit.,
pág. 365); e) a própria maneira porque se conduzem as partes na
constituição do contrato, as cautelas tomadas, a clandestinidade do
processo etc. (ESPÍNOLA, obr. cit., 365); f) datas emendadas e não
consciência dos valores, justificativos do emprego do produto de alienação
revelam, também a simulação (Fórum, vol. 7, pág. 436); g) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa do emprego do dinheiro, que se diz ter recebido, em
conseqüência do contrato (Ac. da Corte de Apelação, de 12 de abril de
1921, na Revista de Direito, volume 60, página 571); h) o preço ínfimo da
aquisição (Ac. da revelação de Minas, de 29 de outubro de 1924, na
Revista Forense, volume 44, página 98 ); i) o preço exagerado, revelador
do desinteresse pelo seu dinheiro, por parte do comprador.'3 Pois bem.
Aponta o embargado, como principais indícios da simulação, a
manutenção pelo cedente do exercício de posse sobre o imóvel e o
pagamento do preço(contraprestação realizada pela cessionária) efetuado
em conta de terceira, empresa do mesmo grupo da cessionária. Assiste-lhe
razão. As partes não divergem sobre a compensação dos cheques emitidos
para pagamento do preço da cessão dos direitos possessórios sobre o
imóvel referido na inicial em conta bancária da empresa Ibrame Ind.
Brasileira de Metais S.A., terceira estranha à lide, que é integrante do
mesmo grupo econômico da ora embargante, pois ostentam o mesmo
endereço de sede e têm como administrador Luiz Osvaldo Pastore(fls.221/264). De fato, os cheques emitidos pela
embargante(fls.218/219) foram depositados na conta 59300-3, da agência
0019 do Banco Itaú Unibanco S/A, de titularidade da Ibrame Indústria
Brasileira de Metais S/A(fl.220). Segundo a IMCO, ora embargante, o
cedente-vendedor, Luiz Augusto Falanchi, 'optou por destinar a quantia
recebida pela venda do imóvel, para quitação de dívida de sua empresa
LAF perante a IBRAME' (fl. 06), que lhe fornecia matéria-prima. A
explicação não convence, pois, como bem salientou o embargado, a
embargante 'não exibiu qualquer documento, nem especificou de que
dívida se trata, origem, contrato, valor, vencimento, e também não
apresentou comprovante de quitação' (fl. 715). De fato, a embargante não
trouxe aos autos o(s) documento(s) idôneos representativo(s) da suposta
dívida, nem logrou comprovar a quitação passada à L.A.F ou ao seu
titular, Luiz Augusto Falanchi, valendo anotar que as notas fiscais
juntadas às fls. 650/706, algumas posteriores à transação aqui discutida,
por si sós, não provam a existência do alegado débito. Conclui-se que Luiz
Augusto Falanchi não recebeu qualquer valor em razão daquela cessão de
direitos, o que causa estranheza, uma vez que já ostentava dívida bancária
substancial e o referido bem, por estar livre e desembaraçado, poderia
garantir seu pagamento e a ação de execução n.o
1114339-24.2015.8.26.0100, ajuizada pelo embargado e fundada na
cédula de crédito bancário n.006184361 emitida pela L.A.F e avalizada
por Luiz Augusto Falanchi, cujo inadimplemento, aliás, ocorreu pouco
depois da suposta cessão, em 19/10/2015 (fls. 129/141). Não bastasse, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos da ação de produção antecipada de prova n.o
1001589-39.2016.8.26.0587 (fls. 171/264), manejada pelo embargado,
expedido mandado para verificação e constatação de quem exercia a
posse do imóvel, o Sr. Oficial de Justiça certificou, em
27/05/2016(conforme auto de fl.186) a existência de duas contas da
Vivo(fls.187/188), junto ao portão de entrada, com vencimento em
20/05/2016(meses após a cessão de direitos possessórios), em nome de
Luiz Augusto Falanchi e com o endereço do local; a resistência dos
caseiros em responder às perguntas do Oficial de Justiça sobre quem era o
proprietário do imóvel; e que o imóvel encontrava-se totalmente
mobiliado, 'com aparência de ser usado recentemente'(fls.189/211),
circunstâncias estas que, somadas às alegações da embargante, de que os
filhos de Luiz Augusto Falanchi celebraram contrato de locação do imóvel
para temporada, em 01/12/2015(fls.86/91), com prazo de três meses que se
estendeu até 31/05/2016(fl.92), logo após o cumprimento daquele
mandado, constituem sérios indícios de que o executado e sua família
continuaram exercendo a posse do imóvel, mesmo após a cessão de
direitos à ora embargante. A manutenção da posse sobre o imóvel e a
compensação do valor do preço da cessão em conta de empresa do mesmo
grupo da cessionária, constituem indícios substanciais da simulação
alegada pelo embargado e não restaram desmerecidos pelos documentos
acostados pela embargante, em réplica. Isto porque a alteração dos dados
do contribuinte do IPTU, junto à Prefeitura de São Sebastião e o
pagamento da respectiva dívida, pela embargante(fls.346/384), a
transferência da titularidade do contribuinte junto à Bandeirante Energia
e o pagamento de faturas de consumo de emergia(fls. 385/418), e o
pagamento das faturas de água e esgoto à Sabesp(fls.441/479), ocorreram
meses após aquela cessão e, principalmente, após o pedido de arresto
formulado na execução e às investigações iniciadas pelo embargado e que
resultaram na ação de produção antecipada de provas para comprovar a
simulação. Plausível o argumento do embargado de que 'não há um
boleto, comprovante ou ato que demonstre o exercício da posse ou
propriedade pela IMCO entre outubro de 2015, quando alega que o
imóvel foi cedido por LUIZ FALANCHI, e junho de 2016, quando IMCO e
LUIZ FALANCHI tomaram conhecimento que o BANCO SAFRA estava
averiguando a regularidade de cessão'(item 14 -fl.713). De fato, os
documentos acostados pela embargante são indícios de que a cessionária
ficou inerte, no período de outubro de 2015 a junho de 2016, e somente
após tomar conhecimento da referida ação de produção de provas, passou
a produzir prova documental para demonstrar o exercício da posse sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bem. É o que demonstram, também, as reclamações trabalhistas
ajuizadas pelos caseiros do imóvel - admitidos em setembro de 2016 e
dispensados em julho de 2017 -, contra a embargante, e que resultaram em
acordos(fls.489/510); e do contrato de comodato (gratuito) celebrado com
Renato Oliveira Meirelles, em 05/10/2016(fls.511/513), em razão de '
antiga relação de confiança'(fl.511) entre os contratantes. Não é crível que
a embargante, empresa que exerce atividade de exploração imobiliária,
como cessionária dos direitos possessórios - se válida tal cessão -
celebrasse contrato de comodato do imóvel, gratuito, para minimizar
custos e despesas com o imóvel, como alegado pela própria, ao invés de
efetuar a locação por temporada, consentânea à atividade desenvolvida e
que lhe permitiria auferir renda suficiente para cobrir tais custos. Forçoso
é reconhecer, nesse passo, que há indícios suficientes de simulação
absoluta na cessão de direitos possessórios, do executado à embargante(
art. 167, inc. II, do Código Civil), razão pela qual reconheço a nulidade
do referido negócio jurídico e a consequente penhorabilidade dos direitos
possessórios sobre o imóvel. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES estes
embargos de terceiro. Sucumbente, arcará a embargante com as custas
judiciais e os honorários advocatícios do patrono do embargado, que, com
fulcro no art. 85, § 8.o, do CPC(valor da causa muito baixo), fixo por
apreciação equitativa em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em caso de recurso
de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar
contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (CPC, art. 1.010, § 1.o). Após,
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
independentemente do juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3o).
P.R.I.C.” (cf. fls. 723-730).
Outros fundamentos são dispensáveis diante do
acolhimento integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.3. Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC/2015:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
E o parágrafo oitavo preceitua:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o”.
A fixação equitativa nas hipóteses em que o percentual
mínimo represente, no entendimento do juiz, valor excessivo, foi rejeitada
pela 2a Seção do STJ no julgamento do REsp 1746072/PR:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O
novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo
as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável;
(a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015
tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva
redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.” (cf. REsp 1746072/PR, rel. Min.
Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j.
13-2-2019).
A sentença julgou improcedentes estes embargos de
terceiro e a estes foi atribuído o valor de R$ 6.000.000,00. (cf. fls.
854-857), sendo tal soma a base de cálculo para a incidência da verba
honorária sucumbencial, pois corresponde ao proveito econômico obtido
pelo Banco-embargado.
Diante dos critérios norteadores do art. 85, § 2o, do
CPC/2015, a verba honorária é arbitrada no mínimo legal, ou seja, em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor atualizado da causa (10% sobre R$ 6.000.000,00), cuja
expressividade garante a remuneração dos causídicos do Banco-
embargado.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
da embargante e dá provimento ao recurso do embargado.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46643
Apelação Cível no 1009728-15.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Imco Particpações Ltda
Apelado/Apelante: Banco Safra S/A
Partes: L.A.F. do Brasil Industria de Cabos e Fios Granulados Ltda. e
LUIZ AUGUSTO FALANCHI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data
máxima
vênia,
não
obstante
o
fundamentado voto do eminente relator sorteado, embasado em
precedente do Superior Tribunal de Justiça, (Resp. 1.746072/PR,
relator designado o eminente Ministro Raul Araújo), existe um
ponto que deve ser focalizado.
Não há dúvida de que o Código de Processo
Civil traz novas regras, disciplinando a questão do arbitramento
dos honorários advocatícios, em especial em seus artigos 85,
parágrafos 2o e 8o.
Todavia, ocorre uma lacuna legal: inexiste uma
disposição em relação às hipóteses, em que o valor da causa é
excessivamente elevado, dando margem ao arbitramento de
quantia excessiva, caso aplicados os parâmetros rígidos do artigo
85, parágrafo 2o do CPC.
Nestas hipóteses, respeitosamente, tenho, que em
face de lacuna legal, deve-se decidir por analogia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na decisão por analogia, cada hipótese concreta,
deve ser analisada realmente de forma casuística.
Ora, é possível aplicar por analogia, o disposto
no artigo 85, parágrafo 8o, efetivando o arbitramento por
equidade.
Não se olvida a disposição do artigo 140,
parágrafo único do CPC, segundo a qual “o juiz só decidirá por
equidade nos casos previstos em lei”.
Mas é possível salientar que a previsão em lei, da
equidade está justamente no artigo 85, parágrafo 8o do CPC, e na
hipótese de valor muito elevado da causa, considerada a
existência de lacuna legal, o julgamento é feito por analogia,
aplicando-se consequentemente o parâmetro da equidade.
Deve-se destacar o voto proferido pela eminente
Ministra Nancy Andrighi no supra referido Recurso Especial
1.746072-Pr, no qual a eminente julgadora salientou que a
expressão “inestimável proveito econômico”, utilizada no artigo
85, parágrafo 8o do CPC, aplica-se tanto para as causas de
pequeno valor, como nas causas em que o valor é bastante
elevado, não sendo, pois, vedada a aplicação do critério da
equidade, nas hipóteses em que o valor da causa seja alto.
Vale sublinhar do voto da Ministra Nancy
Andrighi o seguinte trecho:
“Deve-se concluir que é possível a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fora do critério de 10% a 20%, com base
no artigo 85, parágrafo 8o do CPC/15, não apenas para fixar a
remuneração acima de 20% quando a causa envolver proveito
econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, mas também
para fixar abaixo de 10% quando o proveito econômico for
vultoso, seja porque o conceito de inestimável abrange
igualmente as causas de grande valor, ainda que suscetíveis de
quantificação, seja ainda porque os conceitos de equidade e de
justa remuneração pelos serviços prestados pelo advogado não se
coadunam com a alegada possibilidade de fixação fora dos
critérios legais apenas para majorar, mas não para minorar os
honorários advocatícios”.
Pode-se citar neste sentido:
“Execução Fiscal. ICMS (...) 2. Verba honorária
fixada em R$ 5.000,00. Admissibilidade, no
caso. Observância da regra do parágrafo 8o do
artigo 85 do CPC. Assim, como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
pela mesma razão há de se adotar o arbitramento
por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor
da
causa
resultar
em
honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no
processo. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
equidade. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Apelação
Civil
número
2246702-
93.2017.8.26.0000, Rel. Des Coimbra Schmidt,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v.u, j. 09/01/2018).

“Trata-se aqui de uma ponderação de princípios,
regras estas que, por se revelarem como fórmulas abertas,
permitem acomodações na esfera daquilo que se afigura razoável,
daquilo que se põe em conformidade com a expectativa do
homem comum. Enfim, se é certo que a norma do artigo 85,
parágrafo 8o do CPC, busca proteger o advogado do aviltamento
da profissão, que se configuraria no arbitramento de honorários de
valor praticamente simbólico, certo também é que a mesma
proteção deve ser dispensada sem que isto represente desdouro ao
nobre exercício da advocacia, que tem de ser muito bem
remunerado, àquele que se vê na contingência de pagar
honorários milionários” (Vide 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 0005416-
92.2009.8.26.0596, Relator Desembargador Luiz Sergio Fernando
de Souza).
Ademais, não se pode olvidar a regra estampada
no artigo 8o do CPC, no sentido de que “ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Neste contexto, data máxima vênia, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva a fixação de honorários, nas circunstâncias do caso
concreto, em 10% sobre o valor atualizado da causa (10% sobre
R$ 6.000.000,00), em sede de embargos de terceiro, julgados
improcedentes, em julgamento antecipado, devendo assim ser
realizada a fixação por equidade, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 8o do CPC.
Ante ao exposto, divirjo, respeitosamente, em
parte , do voto do eminente relator sorteado, para negar
provimento ao recurso do embargado , e fixar os honorários
advocatícios, por equidade, no valor de R$ 50.000,00, com
correção monetária da publicação do Acordão.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
FBF89B3
22
26
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10009CC5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009728-15.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.